Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Maus antecedentes. Condenação anterior com trânsito em julgado superveniente ao novo fato mas anterior à sentença. Possibilidade. Fração de aumento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu DIEGO pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a autoria e o dolo do apelante nos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo; (ii) a legalidade da valoração negativa dos maus antecedentes por condenação por fato anterior ao crime em apuração, cujo trânsito em julgado ocorreu após o novo delito, mas antes da prolação da sentença condenatória; e, (iii) a fração de aumento da primeira fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir.
3. A apreensão de bens oriundos de crime recente, dentro de residência ocupada pelo réu, somada à existência de bloqueador de GPS em funcionamento, autoriza a condenação por receptação dolosa.
4. É válida a consideração de condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao novo fato, mas anterior à sentença, para fins de valoração negativa dos antecedentes.
5. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas abstratamente cominadas para exasperação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 69, 156 e 33, §§ 2o e 3o; Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.03.2018, DJe 21.03.2018; STF, ARE 1.289.175 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 20.09.2021; STF, RHC 194.878, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 28.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03.08.2021; TJDFT, Acórdãos nos 1968880 e 1965884, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025 e 06.02.2025.